Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737343-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIAMPIERO CARDOSO NARGI EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Intime-se a embargada para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Promova a Secretaria da Turma a alteração do patrono do embargante, de acordo com o requerido na petição de ID 33302266. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator